Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737403-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Temistocles Grossi Agravados: Link Data Informática e Serviços S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Temistocles Grossi contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0742303-81.2021.8.07.0001, assim redigida: “Dispõe o art. 914, § 1o, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tal como reconhecido pela jurisprudência. Tendo o executado se oposto à execução por meio de petição juntada nos próprios autos da execução, há evidente erro grosseiro. Porém, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal erro é sanável, e que não é razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015 (vide REsp 1807228/RO). Isso porque o art. 277 do CPC/15 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Assim, o protocolo equivocado deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. Desse modo, concedo o prazo de 05 dias para que a(s) parte(s) executada(s) promova(m) o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento. De outro modo, os embargos não serão conhecidos, bem como promova a regularização de sua representação processual, no mesmo prazo. Indique, o exequente, bens penhoráveis ou requeira diligências, em 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizando o débito. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40960956), em síntese, que não devem ser admitidos os embargos à execução manejados por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução. Argumenta que o ajuizamento dos embargos à execução por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução evidencia erro grosseiro. Assevera que não foi demonstrada a existência de dúvida objetiva a respeito do instrumento processual a ser utilizado pela agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo de execução, com o reconhecimento da ocorrência de preclusão em relação à possibilidade de ajuizamento de embargos à execução, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 40960958 e Id. 40962109). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de processamento dos embargos à execução ajuizados por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução. O art. 914, § 1o, do CPC enuncia de modo expresso o meio exigido para a propositura dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser regularmente autuada. No entanto, a propositura dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, apesar de não se harmonizar com a norma prevista no dispositivo legal mencionado, consiste em mera irregularidade processual. Com efeito, o equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC). No caso em análise é possível perceber que a recorrida propôs embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC. A esse respeito covém observar que o prazo começou a fluir 20 (vinte) dias após a publicação do edital de citação, ocorrida aos 29 de julho de 2022, sendo que a petição foi protocolada aos 27 de setembro de 2022, ou seja, antes do termo final fixado no dia 28 de setembro de 2022 (Id. 138058185 dos autos do processo de origem). O protocolo da petição nos autos do processo principal de execução consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade buscada pela devedora, ora recorrida. Assim, deve ser observada, no presente caso, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. A esse respeito, atente-se à doutrina de Rui Portanova[1]: “Assim, essa é a regra que vige no sistema processual brasileiro: os atos e termos processuais não dependem de forma determinada. Só quando a lei o exigir expressamente é que se pode pensar em anular ato processual por falta de forma. Ainda assim, eventual afronta à formalidade prevista em lei só acarretará nulidade se o ato não atingir sua finalidade com causação de prejuízo, pois reputam-se válidos os atos realizados de outro modo se atingiram a finalidade essencial.” No mesmo sentido, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA. PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS APLICÁVEL. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica é exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, o julgador deve tentar, antes de decretar a invalidade, aproveitar os atos processuais ou procedimentos defeituosos já realizados. 3. Ante a possibilidade de sanar a irregularidade da instrução da ação de embargos à execução, a fim de assegurar uma efetiva prestação jurisdicional, é viável a devolução do prazo processual ao embargante para que distribua a petição inicial por dependência ao processo principal. 4. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1178550, 07085340620178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1157345, 07150884120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil, 3a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 130.